Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. O agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida pelo órgão colegiado e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Recurso não conhecido.